Tribunal: TJDFT
Processo: 0732196-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCORDÂNCIA SOBRE VALOR CRÉDITO. RENÚNCIA AMPLA. PRESUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 114 DO CC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
1. A petição de concordância sobre o valor a que entende por direito não pode considerada renúncia ao direito em sentido amplo.
2. A renúncia é ato de disposição de direito próprio em favor de outrem, por esse motivo o legislador estabeleceu critério interpretativo restritivo, a fim de resguardar equilíbrio nas relações.
3. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente (art. 114, CC).
4. Negou-se provimento ao recurso.